Tribunal: STF
Processo: Rcl 565
Classe: Rcl
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-05-16
Data de publicação: 1996-05-16

Ementa:
EMENTA: ACÓRDÃO QUE RECONHECEU A PROCEDÊNCIA DE EMBARGOS
DE EXECUTADO, DECLARANDO A INEFICÁCIA DA SENTENÇA EXEQUENDA, AO
FUNDAMENTO DE AUSÊNCIA DE CITAÇÃO, NO PROCESSO DE CONHECIMENTO, DE
LITISCONSORTE ATIVO. CONTRARIEDADE A DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL QUE CONCLUÍRAM PELA REGULARIDADE DA RELAÇÃO PROCESSUAL.
           Configuração de hipótese de desrespeito à autoridade das
decisões do Supremo Tribunal Federal, legitimadora do uso da
reclamação prevista no art. 102, I, l, da Constituição Federal.
           Reclamação julgada procedente, com cassação do acórdão
impugnado.